Tribunal: TCU
Processo: 036.610/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, em adotar as medidas descritas no item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.610/2019-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste; Fundo de Investimento do Nordeste; Ministério do Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. sobrestar o presente processo, com fundamento art. 157, do Regimento Interno do TCU, e no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até o julgamento da Representação TC Processo 012.179/2016-7 , em que se discute a legalidade dos instrumentos que deram origem ao objeto desta fiscalização; 1.6.2. dar ciência à Sudene, como responsável pelo FDNE, sobre as seguintes irregularidades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.6.2.1. assunção de compromisso de pagamento de correção monetária por parte do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), no Acordo de Investimentos para construção da Ferrovia Transnordestina (Item 3.1.1 e Anexo 3.3), o que afrontou o Decreto 6.952/2009 (ausência de previsão normativa) e a Decisão da Diretoria Colegiada da Sudene; 1.6.2.2. descumprimento de Decisão da Diretoria Colegiada ao assinar Acordo de Investimentos para construção da Ferrovia Transnordestina sem os ajustes exigidos pela referida diretoria com relação a garantias, prazo de financiamento, carência e momento para a conversão de debêntures, o que afrontou o art. 32 do Decreto 6.952/2009 e a Ata da 150a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Sudene; 1.6.3. encaminhar cópia do relatório de fiscalização (peça 86 destes autos), incluindo a matriz de responsabilização, para a SeinfraPortoFerrovia, com vistas a subsidiar o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.2.2 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 009.341/2019-6 ; 1.6.4. encaminhar cópia deste acórdão à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Banco do Nordeste do Brasil .